Tribunal: TJMT
Processo: 1014222-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014222-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAMAR DA COSTA RIBEIRO - CPF: 063.729.961-20 (AGRAVANTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RAISSA BASILIO RIBEIRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
.
REEDUCANDO IDOSO (72 ANOS) COM COMORBIDADES
.
REGIME FECHADO
.
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE
. TRATAMENTO MÉDICO DISPONÍVEL NA UNIDADE PRISIONAL. ESTADO DE SAÚDE ESTÁVEL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 117 DA LEP.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.

Agravo em execução penal interposto por reeducando condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. A defesa alega que o agravante possui 72 anos de idade e é portador de comorbidades relevantes, como cardiopatia, diabetes
mellitus
tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica, as quais, segundo sustenta, comprometeriam sua saúde no ambiente carcerário.

2.
A decisão agravada indeferiu o pedido, sob fundamento de ausência dos requisitos legais e inexistência de impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional.

II.

Questão em discussão:

3
.

Saber se, diante da idade avançada e das comorbidades apresentadas pelo agravante, é juridicamente viável a concessão de prisão domiciliar a condenado pelo crime de estupro de vulnerável, atualmente cumprindo pena em regime fechado, à luz da interpretação do art. 117 da Lei de Execução Penal e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. Razões de decidir:

4
.

A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP aplica-se, em regra, aos condenados em regime aberto. A jurisprudência admite sua aplicação a regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional.

5
.

O laudo médico oficial informa que o agravante é cardiopata, diabético e hipertenso, mas apresenta estado de saúde estável e realiza tratamento medicamentoso compatível com a estrutura da unidade prisional
.

6
.

Não há nos autos qualquer evidência concreta de que o tratamento médico necessário seja inviável ou inadequado intramuros
.

7
.

A mera alegação de precariedade estrutural do sistema penitenciário, sem demonstração específica de prejuízo à saúde do apenado, não autoriza a medida excepcional de prisão domiciliar
.

8.

A gravidade do delito cometido (estupro de vulnerável) e o curto lapso temporal de cumprimento da pena reforçam a necessidade de manutenção do regime fechado.

9.

A situação de saúde da esposa do reeducando, embora relevante sob o aspecto humanitário, não integra as hipóteses legais autorizadoras da prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese:

10
.
Recurso
des
provido.

Teses de julgamento:

“
I-

A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP destina-se, em regra, apenas aos condenados em regime aberto, sendo excepcional sua concessão a apenados em regimes mais gravosos.
II-
A idade avançada e a existência de comorbidades, por si sós, não justificam a concessão de prisão domiciliar quando o tratamento médico pode ser realizado adequadamente na unidade prisional e o estado de saúde do reeducando é estável.
III-
A flexibilização do art. 117 da LEP exige comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, não bastando alegações genéricas sobre a precariedade do sistema carcerário.
”

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 117;

CPP, art. 318.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, EP 23 DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 27/08/2014,
DJe
12/11/2014;

TJMT, N.U. 1014932-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 04/09/2023, DJE 04/09/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ITAMAR DA COSTA RIBEIRO
contra decisão
(ID. 284438358)

proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
que, nos autos
da
Execução Penal no 2004098-45.2024.8.11.0042
,
indeferiu pedido de prisão domiciliar
formulado pela defesa.

O agravante foi condenado à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, III, do Código Penal), com início do cumprimento da pena em
18/10/2024

após o trânsito em julgado
, tendo respondido todo o processo em liberdade, estando atualmente
preso há pouco mais de 11 meses.

Em síntese, a defesa sustenta que o agravante faz jus à prisão domiciliar por ser pessoa idosa (
72 anos, nascido em 25/02/1953
), portador de múltiplas comorbidades (
c
ardiopatia
,
diabetes
mellitus
tipo 2
,
hipertensão arterial sistêmica
e
bronquite asmática crônica
), além de possuir
esposa idosa (70 anos) que apresenta problemas de saúde emocional e psicológico em decorrência da prisão do marido
. Invoca
princípio
da dignidade da pessoa humana
e d
esta
ca
a
preca
riedade
do sistema prisional no estado de
Mato Grosso.

Em contrarrazões, o Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
, sustentando que o agravante não preenche os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, uma vez que cumpre pena em regime fechado. Argumenta, ainda, que o laudo médico apresentado indica que
o tratamento pode ser realizado
intramuros
e que o estado de saúde do reeducando é estável.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e adequado, tendo sido interposto por parte legítima e com interesse recursal. Não há óbice ao seu conhecimento.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento do pedido nos seguintes termos:

“
Visto etc. A defesa pugna pela concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o argumento que a penitente possui estado de saúde debilitado. À mov. 20.1, consta laudo médico protocolado pelo setor de saúde da unidade prisional. Instado a manifestar, o Ministério Público opinou de forma contrária ao benefício almejado pela defesa, tendo em vista o inadimplemento dos requisitos legais constantes nos artigos 117 da LEP e318 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido A questão trazida à baila versa sobre o benefício da prisão domiciliar e não merece acolhimento. No rol dos dispositivos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. No mesmo certame, o Código de Processo Penal enfatiza outras possíveis situações capazes de propiciar a concessão de prisão domiciliar: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos

neste artigo. Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, o estado de saúde do penitente. Não obstante, o laudo médico apresentado à mov. 20.1 indica que o apenado é cardiopata, diabético e hipertenso, cujo tratamento é realizado com medicamentos e pode ser ofertado intramuros. Ao final, o informativo médico revela que o estado de saúde do recuperando é estável. Assim, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório médico oficial apresentado não indica tal condição. Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem com exatidão a existência de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento/acompanhamento intramuros. Com essas considerações,
DEIXO DE ACOLHER
o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP. Outrossim, faculto a defesa o custeio de consulta/exame médico extramuros, devendo, todavia, ser o procedimento intermediado via assistência social da unidade prisional. Expeça-se o necessário. Às providências. (Datado e assinado eletronicamente, conforme certificado no documento) Geraldo Fernandes Fidelis Neto Juiz de Direito”
(ID. 284438358).

A questão central do presente recurso consiste em examinar
se estão presentes os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar ao agravante
, que cumpre pena em regime fechado, considerando sua
idade avançada
e seu
estado de saúde
.

Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita,
em casos excepcionais
, a extensão do benefício a reeducandos em regimes mais gravosos, tal flexibilização exige a comprovação de circunstâncias
extraordinárias

que tornem inviável o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, a avaliação médica oficial realizada por profissionais distintos e renomados atestou a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - EP: 23 DF, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-222 DIVULG 11-11-2014 PUBLIC 12-11-2014)
.

No caso em análise, verifico que
não estão presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a concessão da prisão domiciliar
ao agravante.

Embora seja incontroverso que o agravante é pessoa idosa,
maior de 70 anos
(nascido em 25/02/1953, contando atualmente com 72 anos),
e portador de comorbidades
(cardiopatia, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial), o laudo médico elaborado pelo setor de saúde da unidade prisional
informa expressamente que o tratamento pode ser realizado intramuros
e que o
estado de saúde do agravante é estável
.

O documento médico (ID. 284438363 - pág. 102)
constante d
os autos responde objetivamente às questões formuladas pelo juízo:

“
1. O penitente é portador de doença grave? Qual?

Resposta: "
Paciente Cardiopata, Diabético e Hipertenso
"

2. Qual o tratamento indicado ao caso em tela?

Resposta: "Realiza tratamento medicamentoso de uso contínuo: Sinvastatina 20 mg 1 comprimido ao dia pela noite, Corus 50 mg 1 comprimido pela manhã,
Glifage
500 XR 2 comprimidos pela
noite,
Berotec
100 3
Puf
durante crise,
Glimiperida
4 mg 1 comprido pela manhã e noite"

3.
O tratamento pode ser realizado intramuros
?

Resposta: "
SIM
"

4. Qual o atual estado de saúde do apenado?

Resposta: "
O estado de saúde do PPL é estável
"
”

Não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer o tratamento médico adequado ao agravante ou que seu estado de saúde esteja em risco iminente. Ao contrário, o laudo médico oficial atesta a estabilidade do quadro clínico e a viabilidade do tratamento na unidade prisional.

Quanto às alegações de precariedade do sistema prisional estadual
, embora sejam relevantes as preocupações trazidas pela defesa, trata-se de argumentação genérica, sem demonstração específica de como tais deficiências estariam afetando diretamente o tratamento médico do agravante.
A mera menção a notícias sobre vistorias realizadas em outras unidades prisionais não é suficiente para comprovar a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento onde o agravante cumpre pena
.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:

"
AGRAVO EM EXECUÇÃO
–
PRISÃO DOMICILIAR
–
IMPOSSIBILIDADE
– NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR A RECLUSOS EM REGIME FECHADO
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nos exatos termos do artigo 117, da LEP,
se afigura incabível a concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, sendo seu deferimento medida excepcional a ser concedida mediante
condições. Ainda que assim não se interpretasse, é de se ver que o deferimento da prisão domiciliar exige, além da prova da doença extremamente grave, a demonstração de que o réu não possa receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontre, hipótese não vislumbrada no caso concreto.

(N.U 1014932-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023,
publicado
no DJE 04/09/2023)
.

Ademais, não se pode desconsiderar a gravidade do delito praticado pelo agravante (
estupro de vulnerável
), bem como o fato de que
o réu
iniciou o cumprimento da pena há
cerca de
um ano, tendo sido condenado a 12 anos de reclusão. A concessão da prisão domiciliar neste momento inicial da execução penal, sem a comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento médico adequado
na unidade prisional
, representaria indevida mitigação da resposta penal.

Quanto à situação da esposa do agravante, embora mereça consideração sob o aspecto humanitário,
não constitui fundamento legal para a concessão da prisão domiciliar
, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

Por fim, destaco que o juízo de origem
facultou à defesa
o custeio

de consulta/exame médico extramuros, a ser intermediado pela assistência social da unidade prisional
(ID. 284438358)
,
o que demonstra a preocupação com o acompanhamento adequado da saúde do agravante
.

Diante desse cenário, entendo que não estão presentes os requisitos para a excepcional concessão da prisão domiciliar ao agravante,
devendo ser mantida a decisão agravada
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ITAMAR DA COSTA RIBEIRO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025